Tribunal: TJBA
Processo: 0189953-87.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0189953-87.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, VANESSA ANDRADE ARGOLO, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 21 DA LEI DA AÇÃO POPULAR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por associação contra sentença que, em Ação Civil Pública sobre expurgos inflacionários, reconheceu a prescrição da pretensão coletiva e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Definição do prazo prescricional aplicável ao ajuizamento de Ação Civil Pública que visa a tutela de direitos individuais homogêneos referentes a expurgos inflacionários de caderneta de poupança.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Civil Pública é de cinco anos, por aplicação analógica do artigo 21 da Lei n. 4.717/1965.

4. A demanda proposta após o transcurso do lustro legal, contado a partir dos eventos lesivos (planos econômicos), encontra-se fulminada pela prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da ação civil pública de tutela de direitos individuais homogêneos, aplicável analogicamente o art. 21 da Lei n. 4.717/1965."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)